Tribunal: TJDFT
Processo: 0741127-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. DATA DA CITAÇÃO NA ACP. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública, a solidariedade entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo para buscar a cobrança dos valores devidos (art. 275 do CC).

2. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ.

3. Segundo o Tema Repetitivo 685 (STJ), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.